Tribunal: TJES
Processo: 5014337-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014337-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA CAETANO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014337-57.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA.

RECORRIDO(A):
RITA DE CASSIA CAETANO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. SALDO REMANESCENTE DE PRODUTIVIDADE RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRALIDADE E MÉDIA ARITMÉTICA (ART. 25-H DA LEI MUNICIPAL 2.405/2001). TEMA 1082 DO STF. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PROVENTOS PARA INCLUSÃO DO RESÍDUO NA BASE DE CÁLCULO. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA (ART. 40, CF). NECESSIDADE DE RETENÇÃO RETROATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais. O juízo de origem condenou o recorrente a incluir, nos proventos de aposentadoria da recorrida, a verba de produtividade, conforme o art. 25 da Lei 2.405/01, bem como ao pagamento das verbas devidas e não adimplidas desde a jubilação (04/12/2020). A demanda decorre da pretensão da recorrida de incorporar o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal (R$ 22.037,27), apurado em atividade e reconhecido por sentença transitada em julgado, o qual não foi integralmente pago na época devido ao teto mensal de rateio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
e por ausência de fundamentação, alegando erro na fixação do ponto controvertido. No mérito, aduz a vedação de incorporação de valores acima do teto previsto na lei de regência e a ofensa ao Tema 1082 do STF. Sustenta ainda violação ao caráter contributivo do sistema previdenciário e ao art. 40, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que a incorporação elevaria os proventos a valor superior à remuneração da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPS sustenta que a sentença foi baseada na premissa de que a servidora não recebia produtividade, quando a prova documental demonstra o recebimento da rubrica "Média Produtividade".

4.

Observa-se que o relatório e a fundamentação da decisão impugnada trataram a demanda como se a servidora não recebesse qualquer produtividade na inatividade. Todavia, o IPS demonstra que a servidora já possui a rubrica "Média Produtividade" em seus proventos (valor de R$ 2.524,94 - ID. 18077560). A decisão recorrida, ao fundamentar que os valores deixaram de ser pagos mensalmente na inatividade, partiu de premissa fática incompleta.

5.

O pedido da exordial é específico: a inclusão de R$612,15 referente a 1/36 do saldo residual reconhecido no processo nº 0009126-96.2021.8.08.0048 (ID. 18077561). O pedido da autora é de majorar a média já existente pela inclusão do saldo residual de R$ 22.037,27. Assim, em vez de anular o julgado, este Colegiado passa ao exame do mérito pela Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC), sanando a obscuridade e focando na revisão da média já incorporada. Rejeito a preliminar.

6.

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 25-H, § 1º da Lei Municipal nº 2.405/2001, que estabelece que a incorporação dar-se-á pela média aritmética dos últimos 36 meses dos valores "pagos" a título de produtividade.

7.

O IPS defende uma interpretação literal e restritiva: se o valor de R$ 22.037,27 não foi pago mês a mês por exceder o teto de rateio da ativa, não poderia ser computado na média. Tal tese, contudo, não prospera sob a égide da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

O saldo residual de produtividade ora discutido (R$ 22.037,27) é fruto do trabalho efetivamente desempenhado pela servidora enquanto estava na ativa. O fato de o Município diferir o pagamento por limitações orçamentárias (teto de rateio) não retira a natureza remuneratória da verba, que foi consolidada no patrimônio jurídico da recorrida por decisão judicial transitada em julgado (processo nº 0009126-96.2021.8.08.0048). Excluí-los da média de aposentadoria puniria o servidor pela incapacidade do Município de quitar a verba no mês de competência, gerando enriquecimento ilícito da Administração.

9.

O IPS alega que a inclusão elevaria o provento (R$ 4.645,09) acima da remuneração ativa (R$ 4.032,94). Contudo, se o saldo remanescente de R$ 22.037,27 era devido em atividade (embora pago com atraso ou via judicial), ele compõe a remuneração teórica do cargo ativo, pois a remuneração real dela em atividade era superior àquela registrada nos contracheques limitados pelo teto de rateio. A correção do benefício previdenciário visa exatamente refletir o que o servidor deveria ter recebido.

10.

O Tema 1082 do STF reforça que gratificações
pro labore faciendo
incorporam-se conforme as normas de regência. No caso da Serra, a norma assegura a incorporação pela média. Excluir o resíduo da base de cálculo da média aritmética significaria, na prática, reduzir os proventos da servidora de forma injustificada, uma vez que o valor pleiteado (1/36 do total devido) reflete o que deveria ter sido considerado se o pagamento tivesse ocorrido na época própria.

11.

Por outro lado, assiste razão ao IPS quanto ao caráter contributivo do sistema (art. 40, CF). Não se pode majorar benefício sem o respectivo custeio, pois seria inconstitucional. Como não houve incidência previdenciária sobre o saldo residual na época da ativa, a incorporação aos proventos deve ser acompanhada da devida retenção retroativa. Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que, sobre o valor a ser pago (retroativos e diferenças mensais), o IPS proceda à retenção da contribuição previdenciária devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios:

a) Declarar que a condenação refere-se à revisão do cálculo da média de produtividade já percebida pela autora, com o acréscimo mensal do valor proporcional ao resíduo reconhecido (R$ 612,15); e,

b) Determinar a retenção obrigatória da contribuição previdenciária devida sobre os valores retroativos e sobre as diferenças mensais a serem implantadas, em observância ao princípio da solidariedade e do equilíbrio atuarial.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)